Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-06.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGISTRO DE CIÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR QUASE 1 ANO. ART. 485, INC.III, DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO DA AUTORA NO ENDEREÇO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.
2. Nos termos do art. 485, § 1o do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do mesmo diploma legal, situações em que o curso do processo fica paralizado durante mais de 1 (um) ano em virtude da negligência das partes ou, por não promover os atos e as diligências necessárias, o autor abandona o processo por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. A extinção do processo por abandono pressupõe a indispensável e prévia intimação da parte demandante, por intermédio de seu advogado, no Diário de Justiça – Dje e, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento ou outro meio eficaz que comprove o recebimento da intimação.
3. No caso em exame o advogado que representa a ora apelante foi devidamente intimado, por meio do DJe, para cumprir as determinações judiciais aludidas. Aliás, convém ressaltar que a sociedade empresária demandante, a despeito de ter sido devidamente intimada, por meio de seu advogado aos 21 de janeiro de 2020, para dar curso ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu inerte pelo período de quase 1(um) ano até a data do proferimento da sentença. 3.1. A intimação pessoal foi entregue no endereço indicado na petição inicial aos 3 de agosto de 2020, tendo sido em seguida devolvida com a informação de “endereço incorreto” (Id. 24912934). 3.2. Em que pese ter sido devolvida a carta de intimação por não ter sido localizada a demandante, observa-se que a ora recorrente não informou nos autos a alteração de seu endereço. Por essa razão, deve ser considerada válida a diligência direcionada ao seu endereço primitivo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.